Tribunal: TJDFT
Processo: 0035535-16.2003.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035535-16.2003.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO TEIXEIRA ALVES, EDVALDO DE SOUZA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. REPARAÇÃO DE DANOS. 3 (TRÊS) ANOS. INÉRCIA CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No cumprimento de sentença requerido sob a vigência do CPC/1973, a prescrição intercorrente se verifica quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, nos termos da tese fixada pelo STJ em incidente de assunção de competência no REsp no 1.604.412/SC. 2. O caso paradigma diz respeito à ação de reparação de danos, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil. 3. O artigo 3o, caput da Lei no 14.010/2020, determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19). 3.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Verificando-se que, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, não houve constrição efetiva de bens, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória. 5. A parte executada deu causa ao cumprimento de sentença ao deixar de promover o pagamento da dívida, devendo ser reformada a sentença para condená-la ao pagamento das custas processuais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 205, § 5o, do Código Civil e 921, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista que o prazo prescricional aplicado aos autos seria de 5 (cinco) anos e não de 3 (três) anos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205, § 5o, do Código Civil, e 921, § 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 58413585): (...) Diferente do que quer fazer crer a apelante, o caso paradigma diz respeito à ação de reparação de danos, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil. A apelante aponta a data 3/10/2018 como marco inicial da contagem, assim como o juízo de origem, obtida após o fim do prazo de um ano da decisão de suspensão em razão da ausência de bens penhoráveis, proferida em 3/10/2017 (ID 56925379). A Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, em 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), razão pela qual deve haver um aumento no prazo de 4 meses e 18 dias. Sendo assim, o prazo escoou em 21/02/2022, já contabilizado o acréscimo da suspensão determinada em razão da pandemia. (...) Ademais, o requerimento de diligências efetuadas sem resultado satisfatório não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. (...) Assim, verifica-se que os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente foram observados pelo Juízo a quo. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, a Corte Superior já assentou que a "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil" (AgInt no AREsp 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/8/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 1.299.818/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023. Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028